Tribunal: STF
Processo: RE 1510111
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 16):



    “PREVIDENCIÁRIO. E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO



    1. Caso em que o requerente busca a concessão de aposentadoria por invalidez, na condição de segurado urbano, tendo o magistrado singular deferido o pedido; 



    2. Considerando a ausência de pedido na via administrativa em relação ao benefício aqui pretendido (uma vez que o benefício já recebido pelo autor e cancelado administrativamente foi de auxílio doença) e, por sua vez, inexistindo contestação específica acerca do mérito da questão e, ainda, tendo a presente ação sido ajuizada em 11.07.22, ou seja, em momento bem posterior à data fixada pelo STF, como termo final para aplicação do Tema 350, da aludida Corte, qual seja, 03.09.2014, é de se reconhecer a carência de ação, por falta de interesse de agir, ante a ausência de lide, ensejando a extinção do feito, sem resolução do mérito; 



    Apelação provida, para reconhecer a extinção do feito.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e aplicação indevida do Tema 350 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 25, p. 6):



    “(...) Merece ser reformado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que com base no conteúdo da tese definida no Tema 350 do STF reconheceu a carência da ação proposta pelo ora recorrente, por falta de interesse de agir, ante a ausência de prévio requerimento administrativo do benefício de Aposentadoria por Invalidez Previdenciária (B-32), ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, pelas razões que passa a expor. 



    Consoante explicitado em linhas introdutórias, o acórdão proferido pela 2ª Turma do TRF-5, aponta pela necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito diante da ausência de pedido na via administrativa em relação ao benefício de Aposentadoria por Invalidez Previdenciária (B-32) uma vez que o benefício recebido pelo ora recorrente e cancelado administrativamente foi de Auxílio Doença Acidentário (B-91).



    (...) 



    No presente caso, conforme já destacado, atesta o Laudo Pericial Judicial realizado na fase de conhecimento do presente processo tramitado na 21ª Vara Federal - PE, restou-se confirmado que desde a DER: 29/12/2014 o ora recorrente possuía incapacidade total e permanente não decorrente de acidente de trabalho em razão de ser portador de transtorno adaptativo CID 10 F43.1. 



    Neste sentido, o INSS concedeu equivocadamente o Auxílio Doença Acidentário (B-91) quando deveria ter concedido Aposentadoria por Invalidez Previdenciária (B32). 



    Logo, considerando que houve por parte do INSS verdadeiro equívoco na concessão do benefício previdenciário deferido na DER: 29/12/2014, sendo este passível de revisão/conversão, não há plausibilidade na extinção do feito sem resolução de mérito por suposta falta de interesse de agir, sob pena de cerceamento ao acesso à justiça. 



    (...)” (grifos do original) 



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para reexame e possível retratação com base no Tema acima exposto. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 32): 



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA POSSÍVEL ADEQUAÇÃO À PRECEDENTE DO STF. TEMA 350. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE INDICADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. 



    1. Retornam os autos a esta eg. Segunda Turma para possível exercício de juízo de retratação, nos termos do do art. 1.040, II, do novo CPC. 



    2. Ao ensejo da análise de admissibilidade do recurso especial manejado pelo particular, a vice-presidência desta Corte determinou a devolução dos autos a esta eg. Turma, para a análise da possibilidade de se realizar juízo de retratação, considerando o teor do julgamento proferido no tema 350 do STF, in verbis :



    "I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais" 



    3. O acórdão desta eg. Turma, consignou, na respectiva ementa, o seguinte: "Caso em que o requerente busca a concessão de aposentadoria por invalidez, na condição de segurado urbano, tendo o magistrado singular deferido o pedido; Considerando a ausência de pedido na via administrativa em relação ao benefício aqui pretendido (uma vez que o benefício já recebido pelo autor e cancelado administrativamente foi de auxílio doença) e, por sua vez, inexistindo contestação específica acerca do mérito da questão e, ainda, tendo a presente ação sido ajuizada em 11.07.22, ou seja, em momento bem posterior à data fixada pelo STF, como termo final para aplicação do Tema 350, da aludida Corte, qual seja, 03.09.2014, é de se reconhecer a carência de ação, por falta de interesse de agir, ante a ausência de lide, ensejando a extinção do feito, sem resolução do mérito; Apelação provida, para reconhecer a extinção do feito;



    3. Conforme se depreende dos termos acima, o tema 350 do STF já foi devidamente observado no respectivo acórdão, tendo seus parâmetros sido utilizados, justamente, para configuração da falta de interesse de agir no presente feito. Nesse sentido, note-se que o próprio particular, autor da ação, admite que não ingressou com o pedido administrativo de aposentadoria por invalidez (objeto da inicial), sustentando, para tanto, que não necessitaria, porque o INSS teria obrigação de conceder o benefício mais vantajoso ao segurado e que, segundo ele, seria a aludida aposentadoria, alegações, portanto, que não dizem respeito ao tema em questão; 



    5. Desse modo, inexistindo qualquer ofensa ao precedente invocado, deve permanecer inalterado o resultado do acórdão originário; 



    6. Juízo de retratação não exercido.”



    O recurso extraordinário foi admitido pelo TRF da 5ª Região, considerada eventual divergência acerca do tema (eDOC 34).



    Em 10.9.2024, solicitei informações ao Tribunal de origem acerca da menção ao Instituto do Seguro Social como recorrente na decisão de admissibilidade (eDOC 38) e inexistência de recurso da autarquia nos autos.



    Por meio da Petição 120549/2024 (eDOC 42), a Vice-Presidência TRF da 5ª Região corrigiu erro material e informou que o recurso extraordinário diz respeito apenas ao interposto pelo particular, o qual será objeto de exame.  



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário, está versada no Tema 350 da sistemática da repercussão geral, paradigma RE 631.240, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”



    No caso concreto, aferiu-se exatamente a ausência de interesse de agir a partir da constatação de que o particular não ingressou com pedido administrativo prévio correspondente ao benefício pleiteado na via judicial, em consonância com as premissas fixadas na tese vinculante.



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido, colho:



   “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Revisão de aposentadoria. Requerimento administrativo. Tema 350. Conformidade. Necessidade de reexame fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão de parcial procedência da ação. 



    2. Consoante consignado pelo Tribunal de origem, a situação dos autos envolve pedido de revisão de aposentadoria, para o qual não se exige requerimento administrativo prévio, conforme Tema 350 da repercussão geral. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1462638 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



   “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 



2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 



3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1300031 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.06.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente